Tribunal: STF
Processo: HC 264164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado e pagamento de 1.399 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. [...]. A condenação transitou em julgado em 5/2/2025 (AREsp n. 2.667.485/SP)”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a absolvição do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.